Tribunal: STF
Processo: RE 1362998
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA - ISS - Município de Santa Barbara D'oeste - Sociedade de serviços médico-hospitalares - Pretensão de tributação sobre valor fixo anual - Não cabimento - Caráter empresarial não afastado - Benefício não extensivo às sociedades de responsabilidade limitada - Precedentes desta Corte - Litigância de má-fé - Não ocorrência - Ausência de comprovação de alteração da verdade dos fatos ou intuito fraudulento por parte da Fazenda Municipal – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (eDOC 48, p. 8) 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, III, a, e 156, III, da Constituição Federal, para ao final requerer seja (eDOC 56, p. 14):



    “(...) reconhecendo o direito de a recorrente recolher o ISSQN com base no número de profissionais médicos que a compõe e que prestam serviços em seu nome, eis que se trata de típica sociedade uniprofissional, nos termos pleiteados na exordial, (...)”.



    É o relatório. Decido.



    Convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem:



     



    “O regime diferenciado de tributação previsto nos §§ 1º e 3º do art. 9º do DL 406/68 é aplicável nos casos em que o contribuinte figurar como sociedade uniprofissional sem caráter empresarial e com prestação pessoal de serviços pelos sócios, cuja responsabilidade deve ser subsidiária e ilimitada, na forma dos arts. 990 e 1.024, ambos do Código Civil.



    No caso em análise, muito embora se verifique que as atividades da apelante consistam na prestação de serviços de medicina diagnóstica por imagem por meio de ultrassom, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres, consta do contrato social de fls. 1.089/1.097 que a apelante é pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade limitada.



    Nesse contexto, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas integralizadas, consoante estabelece o art. 1.052 do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em prestação de serviços sob a forma de responsabilidade pessoal, requisito imprescindível para o reconhecimento do direito ao regime especial de tributação previsto nos §§ 1º e 3º do art. 9º do DL 406/68.



    Ademais disso, como bem salientado pelo r. juízo de primeiro grau, os elementos dos autos denotam o caráter empresarial da apelante, pois suas atividades são desenvolvidas profissionalmente de forma organizada através de uma matriz e duas filiais, com o total de 51 empregados regularmente distribuídos para consecução de suas finalidades. Dessa forma, muito embora os sócios da apelante exerçam profissão de natureza científica, a sua estrutura empresarial denota que o exercício da profissão de seus sócios constitui elemento de empresa, nos termos da parte final do parágrafo único do art. 966 do Código Civil, sendo evidente, portanto, o seu caráter empresarial.”(eDOC 48, p. 9-10)



    Logo, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, qual seja, no caso a verificação do tipo societário da recorrente para fins tributários e, por via, de consequência, o alcance ou não do benefício previsto na lei local do ISS (Decreto-Lei 406/1968 e a Lei 8.725/2003), de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS E ÀS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 817262 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.08.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE EMPRESARIAL. ALÍQUOTAS FIXAS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. DECRETO-LEI Nº 406/69. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 5. A controvérsia sub judice é de índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. Nesse sentido, entre outros: AI 757.658-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJ de 24.11.09; RE 148.512, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1ª Turma, DJ de 2.8.96; AI 157.906-AgR, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, 1ª Turma, DJ de 9.12.94; AI 145.680-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1ª Turma, DJ de 30.4.93. 6. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 7. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 8. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – SOCIEDADE DE MÉDICOS, POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO COM BASE EM ALÍQUOTA FIXA – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – CARÁTER EMPRESARIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 9º DO DECRETO-LEI Nº 406/68 – RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ assentou o entendimento segundo o qual têm direito ao tratamento privilegiado do ISS as sociedades civis uniprofissionais, que têm por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade social e sem caráter empresarial, o que não é o caso dos autos.” 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 647009 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.09.2012) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente